Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPEDIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARGA SEM DEVOLUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INFORMAÇÕES PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA.
1. É vedada a apreciação de requerimento afeto à matéria não analisada no juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
2. A conversão dos embargos de declaração em agravo interno não causa qualquer prejuízo às partes, notadamente quando as matérias por estes impugnadas são equivalentes em todas as razões recursais.
3. O julgamento simultâneo dos agravos interno e de instrumento com idênticos objetos prestigiam os princípios da celeridade e economia processual.
4. O magistrado de um juízo não tem gerência sobre a carga sem devolução feita em outro cartório judicial, razão pela qual a busca por informações sobre a restauração de autos é razoável e garante uma prestação jurisdicional efetiva.
5. A diligência precedente para tornar o ato instrutório útil ao deslinde do processo está em consonância com a persuasão racional e a livre admissibilidade da prova. Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do CPC.
6. Negou-se provimento ao recurso.